Tribunal: TJDFT
Processo: 0732275-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CARDIOPATIA GRAVE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para cessação da retenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria.
2. O agravante, médico aposentado, alega ser portador de cardiopatia grave (CID I71) e pleiteia isenção tributária com base no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988.
3. Requer suspensão imediata dos descontos até o trânsito em julgado da ação declaratória cumulada com repetição de indébito tributário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência que suspenda os descontos de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria, sob alegação de isenção por moléstia grave.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A concessão de tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do CPC.
6. Embora haja laudos médicos indicando cardiopatia grave, a verossimilhança do direito alegado não pode ser aferida em cognição sumária, sendo necessária instrução probatória.
7. O lapso temporal entre o diagnóstico da moléstia (2017) e o ajuizamento da ação (2025) enfraquece a alegação de urgência, mitigando o perigo de dano.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A isenção de imposto de renda por moléstia grave exige instrução probatória para formação do convencimento judicial.
2. A ausência de urgência e o lapso temporal entre o diagnóstico e o ajuizamento da ação afastam os requisitos para concessão de tutela de urgência."
Dispositivos relevantes citados:
Art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988
Art. 300 e art. 311, IV, do CPC
Art. 1.015 e art. 1.019, I, do CPC
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 2017126, 0719337-88.2025.8.07.0000, Rel. LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, julgado em 02/07/2025
Acórdão 1727937, 0712991-92.2023.8.07.0000, Rel. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, julgado em 05/07/2023
Súmula no 598 do STJ